Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737980-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA EUNICE SOUSA RECORRIDA: ANA PAULA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. INADIMPLÊNCIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. I – Caso em exame 1. A ação – execução de título extrajudicial, consubstanciado em instrumento particular de cessão de direitos de imóvel irregular. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do imóvel da executada. II – Questão em discussão 3. A controvérsia restringe-se à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel e não do imóvel em si, o qual é construção irregular e não possui registro imobiliário. 4. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel irregular, mesmo já deferida a penhora de 10% da remuneração líquida da agravada-executada. III – Razões de decidir 5. Evidenciado nos autos que a medida menos gravosa, qual seja, a penhora de 10% dos proventos mensais líquidos da executada, não paga sequer os juros da dívida. 6. Na execução em exame, constatada a ineficácia e a morosidade da medida menos gravosa, a penhora dos direitos aquisitivos da devedora sobre o imóvel que originou o débito, ainda que sem regularização e sem registro imobiliário, procede, a fim de assegurar a finalidade satisfativa da execução e observados também os princípios da efetividade e da celeridade do processo. Decisão reformada para deferir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07251442620248070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024; TJDFT, AGI 07276316620248070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando que a dívida vem sendo paga por meio de desconto em folha de pagamento, tendo em vista o princípio da menor onerosidade, devendo, por essa razão, ser afastada a penhora; b) artigo 1o da Lei 8.009/1990, afirmando que a pretendida penhora recai sobre imóvel que serve como moradia permanente de sua família, de modo que os direitos sobre este são, igualmente, protegidos como bem de família na ação de execução, incidindo-se a garantia da impenhorabilidade. Pede, ainda, o deferimento do pedido de justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 805 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Ocorre que, em 19/8/2024, apenas dois meses após a implantação dos descontos, o débito já era de R$ 145.275,58 (id. 208061400, autos originários), o que denota que a medida menos gravosa, qual seja, a penhora de rendimentos, não paga sequer os juros da dívida. Dessa forma, uma vez que a execução se dá no interesse do credor, deve ser deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel, a fim de assegurar a sua finalidade satisfativa e observados também os princípios da efetividade e da celeridade do processo. Nesse sentido, deve ser repisado que a dívida executada é oriunda do contrato de cessão de direitos do próprio imóvel, o qual restou inadimplido pela devedora. Verifica-se, ainda, na cessão de direitos do imóvel que este não é regularizado e não possui registro imobiliário (id. 173459098, pág. 6, autos originários), no entanto não há impedimento à penhora dos direitos aquisitivos atribuídos à devedora (ID 66583632). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece seguir o apelo especial no que tange à indicada afronta ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016